Tribunal: TJDFT
Processo: 0719077-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 85, § 10, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. A responsabilidade pelo ajuizamento do feito é aferida com base nas provas produzidas até o momento de sua extinção.
2. A ausência de provas que indiquem a culpa da ré na celebração do contrato administrativo impossibilita sua condenação ao pagamento das despesas processuais. A circunstância do contrato ter se encerrado por suposta inércia da ré é irrelevante, já que o princípio da causalidade se refere ao ajuizamento da ação.
3. Recurso conhecido e não provido.